Tribunal: TJPA
Processo: 0004792-24.2013.8.14.0083
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004792-24.2013.8.14.0083

RECORRENTE: EDNALDO DE OLIVEIRA TENORIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§
2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL.

Recorrente que teria agredido a vítima na cabeça e no rosto com um pedaço de pau quando aquela atravessava uma ponte e, em decorrência das agressões, teria caído no rio, sendo seu corpo encontrado no dia seguinte.

Pronúncia que afirma a presença de indícios suficientes de autoria em razão de depoimento colhido em sede inquisitorial onde uma testemunha afirmou ter presenciado a agressão e a queda da vítima.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, OU SEQUER INDÍCIOS, DE AUTORIA E NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

PROVIMENTO
.
Não há nos autos qualquer prova, colhida em fase judicial, a corroborar a tese acusatória. Nenhuma testemunha ouvida em juízo apontou o recorrente como autor do delito, tendo aquela que assim afirmou na fase inquisitorial, irmão da vítima, desmentido o depoimento anterior, afirmando ao Juízo que mentira ao relatar ter presenciado a agressão.

Pronúncia do réu que não se admite, dada a sua carga decisória, com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e sem qualquer lastro probatório produzido em Juízo, pois apesar de a Constituição Federal dar ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos, é necessário uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413,
caput
e § 1º, do CPP, o que não se observa no caso dos autos, onde os depoimentos/provas colhidos não se prestam a subsidiar a pronúncia, pois o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri deve avaliar se o réu praticou ou não o crime, mas a análise sobre a suficiência das provas para levar o réu perante aquele juízo há que ser prévia e a decisão pela procedência da acusação só deve ocorrer se fundada em elementos plausíveis e idôneos, o que não se observa nos autos, sendo impositiva a impronúncia do réu.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
EDNALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 22341424
,
que no dia 08 de setembro 2013, por volta das 02h30min, na Vila Amaral, localizada no Rio Canaticu, bairro Canaticu, cidade de Curralinho, a vítima Messias Moraes Barros saia de uma festa quando foi agredida pelo recorrente com pauladas.

Que os golpes atingiram a cabeça da vítima e esta acabou por cair no rio, vindo a ser encontrada posteriormente já em óbito, sendo as provas incontestes acerca da autoria e materialidade do delito.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos I e III, do CPB.

Exame cadavérico, ID 22341425, atestando ter sido a morte decorrente de hemorragia e edema traumático da região ocular e aprofundamento do crânio.

Em documento de ID 22341432, recebida a denúncia.

Em ID 22341433/35, resposta à acusação.

Em ID 22341438/40/42, termo de audiência, mídia em ID 223414448/79.

Em documento de ID 22341490, Sentença de Pronúncia, onde, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia - pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e III, do CPB.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, razões acostadas ID 22341498
, pugnando, em síntese, pela impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade, pois, afirma, das nove testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual apenas uma, o irmão da vítima, apontou o recorrente como autor do delito, tendo todos os demais afirmado a ocorrência de uma briga generalizada, não sendo possível precisar quem iniciou a briga e a conduta de cada um dos envolvidos, afirmando haver relatos de que o recorrente foi atingido e desmaiou, não podendo ser o agressor da vítima e que dos depoimentos colhidos nos autos se comprova que foram outros os agressores daquela e, em tese subsidiária, requereu o decote das qualificadoras do tipo sob a alegação de que estas não restaram devidamente configuradas, não tendo o Ministério Público, na denúncia, esclarecido as razões de suas ocorrências, não tendo o magistrado igualmente, na pronúncia, descrito como elas se deram.

Requereu, ao final, a impronúncia e, em tese subsidiária, caso mantida a pronúncia, que se proceda ao decote das qualificadoras do tipo.

Em ID 22341497, mantida a decisão recorrida.

Em contrarrazões, documento de
ID 22341501, o representante do MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24133228, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
EDNALDO DE OLIVEIRA TENÓRIO
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA IMPRONÚNCIA

Pretende o recorrente sua impronúncia alegando não haver nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, provas suficientes de autoria e materialidade e de que o delito ocorreu em razão de sua conduta; que de todas as testemunhas ouvidas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri apenas uma, o irmão da vítima, o aponta como autor do delito, requerendo, ao final, sua impronúncia.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Veja-se a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim, para que seja o réu levado a julgamento perante seus pares necessário que haja, ao menos, indícios de autoria ou participação na ação delituosa que tira a vida da vítima, pois apesar de a decisão de pronúncia não exigir prova cabal de tais elementos, a dúvida quanto a existência destes há que ser resolvida em favor do réu.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no exame cadavérico, em ID 22341425, atestando ter a vítima evoluído a óbito em decorrência de hemorragia e edema traumático da região ocular e aprofundamento do crânio e, quanto à autoria, nos depoimentos colhidos em Juízo, em especial aqueles prestados por Misaque, irmão da vítima e Romário, onde o primeiro teria alegado ter visto o recorrente agredir a vítima com um soco e uma paulada na cabeça e o segundo, suposto primo do recorrente, teria afirmado ter sido agredido por este no banheiro da festa quando estava na companhia de Misaque e da vítima.

Ocorre que tais relatos não foram corroborados em audiência de instrução e julgamento, de onde se denota, da atenta oitiva das mídias colacionadas aos autos, que não há qualquer depoimento em desfavor do recorrente, como se comprova da síntese dos relatos testemunhais prestados em audiência de instrução, com total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se colaciona a seguir.

A testemunha Misaque, irmão da vítima, depoimento em mídia de ID 223411448/54, relatou que saiu da sede e viu que seu irmão, vítima, estava na ponte e que Edinaldo deu um soco nele; que ao olhar viu que vinham dois, o Negão e o Rogério; que eles partiram para cima de si com um pau; que correu para dentro do barco e se trancou dentro do barco; que não viu mais seu irmão e no outro dia ele já estava morto; que acredita que eles foram para cima de si porque ia defender seu irmão; que não o viu cair e não viu nenhuma discussão, só o Ednaldo dando o soco; que não sabe a razão do soco e desconhece ter havido qualquer desentendimento entre eles; que após o crime ouviu falar de que houve uma briga na festa, na qual seu irmão estava bebendo com Edinaldo; que do barco não ouviu nenhuma discussão e que Edinaldo não tentou lhe agredir, mas só os outros dois, o Negão e o Rogério; que o depoimento prestado na delegacia foi uma mentira e que o depoimento prestado naquele momento era a verdade, reiterando ter visto Ednaldo dar um soco na vítima, mas que esta não caiu, permanecendo de pé; que soube que a vítima morreu por causa da paulada que recebeu.

Em mídia de ID 22341455/60, tem-se o depoimento prestado pela testemunha Romário de Oliveira Cardoso, primo do réu, que afirmou que a briga começou na sede, onde estava com o réu, a vítima e outros; que foi ao banheiro e quando voltou foi agredido pelo recorrente; que saiu da sede e foi para a ponte; que Ednaldo e outros foram atrás de si na ponte e começaram a arremessar pedaços de pau e em razão disso entrou no barco; que no banheiro foi agredido com socos e um senhor interviu em seu favor, saindo da sede em seguida; que Misaque e Messias ficaram na sede e Ednaldo e seus companheiros foram atrás de si e na ponte passaram a arremessar contra sua pessoa pedaços de pau, “casqueiro”; que o motor da sede parou e ficou tudo escuro, razão pela qual não viu mais nada, mas que correu e se trancou no barco de um conhecido; que não presenciou nenhuma briga e tampouco a agressão a Messias e que apenas no dia seguinte soube de sua morte; que acha que ele foi agredido; que não sabe o motivo da briga e que não havia qualquer animosidade entre si e seus agressores, que estavam bêbados; que não viu a suposta briga entre Ednaldo e a vítima Messias, bem como não viu esta ser agredida e cair no rio; que não falou na delegacia ter visto a vítima ser agredida e cair no rio e que o relato constante nos autos do IPL não é verdadeiro.

O informante Edielson de Oliveira, irmão do recorrente, depoimento em mídia de ID 22341461/62, em Juízo afirmou que estava na festa em companhia do recorrente e que quando chegou na ponte Romário e Moisés estavam armados com paus, em cima de um barco; que eles bateram em seu irmão, que desmaiou, também lhe agrediram e jogaram na água; que não sabe a razão das agressões e porque estavam os esperando; que seu irmão foi levado por Cristiano; que quando chegaram na ponte foram recebidos com pauladas e que seu irmão, Ednaldo, caiu no barco; que não viu Messias na hora da briga, mas somente Romário e Misaque; que na festa Messias estava; que depois da agressão contra si e seu irmão houve mais briga e que seu irmão Ednaldo foi o primeiro a sair do local; que depois das agressões Romário e Misaque saíram do local e durante a briga Messias não apareceu no local; que a briga foi durante a madrugada; que Ednaldo foi agredido com pauladas e desmaiou e que não sabe quem agrediu a vítima.

Em mídia de ID 22341463/65, a irmã do recorrente, Luziane de Oliveira, afirmou que o irmão chegou em casa de madrugada, por volta das 03:30, e que ele estava desmaiado, cheio de sangue; que o Cristiano o levou para casa e que ele sangrava na cabeça, no rosto, nas mãos e nas costas, lhe sendo informado que haviam agredido seu irmão e que ele caiu na embarcação, não informando quem havia praticado a agressão; que após se recuperar seu irmão relatou que as lesões nas mãos foram decorrentes de sua tentativa de se defender dos golpes que recebeu, informando ao Juízo que a testemunha Romário não tem qualquer parentesco com o réu.

Diego Costa, depoimento em mídia de ID 22341466/67, afirmou que estava dentro da sede, na festa, e quando saiu viu muita gente com pedaço de pau na mão, na ponte, sendo um deles Romário – que portava uma vara; que Moisés também estava armado com pedaço de pau e que ao chegar no barco de Cristiano viu Ednaldo ensanguentado e com a cabeça rachada; que não viu a vítima no local e soube de sua morte no dia seguinte, pela manhã; que não a viu ser agredida.

Em mídia de ID 22341468/69, a testemunha Cristiano de Sá afirmou que no dia dos fatos estava na festa e que houve uma briga; que saiu da festa por vota de 02:10; que no seu barco estava Ednaldo, desmaiado; que pensou que ele estivesse morto e teve medo; que mexeu com ele e o acordou e perguntou o que havia acontecido e Ednaldo relatou ter sido agredido; que o levou para a casa da mãe; que não presenciou nenhuma pessoa armada com pau e que conhecia a vítima Messias, mas não a viu ser agredida em momento algum; que Ednaldo falou ter sido agredido e que não viu por quem pois a agressão foi pelas costas; que não viu nenhuma briga fora da festa.

Em mídia de ID 22341470/74, consta depoimento da testemunha Ednaildo Machado de Oliveira, tendo esta afirmado que estava na festa e que saiu por volta das 03 horas da madrugada; que não presenciou nenhuma briga às proximidades de sua casa, mas sim na festa, onde Rogério e Nelson, vulgo Negão, brigaram com a vítima Messias; que Messias correu e Rogério passou a mão em uma “perna manca” e o atingiu no rosto e Negão o atingiu nas costas; que ele caiu na ponte e depois disso não viu mais nada; que não viu o réu participar da briga e tampouco da agressão à vítima, que recebeu golpes no rosto e na nuca desferidos por Rogério e Negão; que os seguranças da festa estavam do lado de fora, mas não fizeram nada; que os agressores da vítima se armaram com pena manca e quando aquela passou pela ponte eles a atingiram e que o Negão foi quem bateu para a fazer desmaiar.

Em mídia de ID 22341475/, tem-se o depoimento de Jaime Baratinha, onde este afirmou que estava saindo da sede quando viu uma confusão; que viu Nelson, Diego e Rogério jogando pau um nos outros; que eles estavam brigando quando saiu da festa, por volta de 01:30 hora da manhã; que um jogava pau de cima da ponte e o outro jogava de volta do barco; que se encheu de gente e que foi para casa, não presenciando mais nada, mas que não viu o recorrente na briga, mas o Nelson e o Rogério; que não conhecia a vítima e que viu apenas dois em cima da ponte e dois no barco; que não sabe o nome dos outros dois; que aqueles que estavam no barco jogavam paus em Nelson e Rogério, que estavam na ponte, reconhecendo por fotos que lhes foi apresentadas Misaque e Romário como sendo as pessoas que estavam na confusão.

O ora recorrente em seu depoimento, extraído da sentença de pronúncia pelo fato de a mídia correspondente não se encontrar nos autos, negou a autoria delitiva, afirmando ter sido agredido com um golpe na cabeça e em razão do qual desmaiou, sendo socorrido por Cristiano.

Tem-se, portanto, dos depoimentos colhidos

em Juízo, que a pronúncia do ora recorrente não se sustenta, pois o único depoimento testemunhal que apontava o recorrente como autor do delito, aquele prestado na fase inquisitorial por Misaque, irmão da vítima, não foi corroborado em Juízo, tendo este afirmado que tudo o que presenciou foi o recorrente desferir um soco na vítima quando esta estava na ponte e que ela não caiu em decorrência do golpe, afirmando que em seguida a tal ocorrência viu quando Rogério e Negão se aproximaram armados com paus, razão pela qual se trancou no barco e não presenciou mais nada; que o depoimento prestado à autoridade policial era mentiroso e que aquele que prestava em Juízo, negando o relato anterior, era o que efetivamente representava a realidade do que presenciara.

Os demais depoimentos colhidos em Juízo, como ao norte demonstrado, não apontam o recorrente como autor das agressões que levaram à morte a vítima Messias, havendo indícios de que Rogério e Negão tenham sido os autores dos golpes que acabaram por levá-la a óbito, como se denota do depoimento prestado pela testemunha
Ednaildo Machado de Oliveira, que afirmou ter presenciado os dois praticando as agressões, o primeiro agredindo a vítima no rosto e o segundo a agredindo na altura da nuca, ambos utilizando um pedaço de pau, fato que, de acordo com o que consta nos autos, foi levado a conhecimento do Ministério Público, mas que este, na condição de
custos legis
, não se empenhou em apurar.

Tenho, portanto, da análise de tudo que dos autos consta, em especial dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, a inexistência de qualquer prova de autoria, ou sequer indício desta, apta a sustentar a pronúncia.

É certo que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, mas esta há que ter por fundamento pelo menos indício suficiente de autoria ou de participação na autoria, além da materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Acerca do tema preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.

Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.

Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Contudo, da análise de tudo que produzido nos autos verifico que não há sequer indício de participação do recorrente no crime em referência, tendo este afirmado que fora agredido na cabeça e que em razão do golpe sofrido desmaiou, sendo socorrido por Cristiano, relato que restou corroborado pelo depoimento deste e demais testemunhas ouvidas em Juízo.

Forçoso, portanto, reconhecer a procedência do recurso e dar provimento à sua tese de ausência de provas e/ou indícios em desfavor do recorrente, desconstituindo a sentença de pronúncia pelo simples fato de esta não ter como ser mantida por falta de provas, ou sequer indício de autoria. Impende observar que o fato leva à conclusão de que toda e qualquer dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pois há diferença entre a dúvida que recai sobre a autoria e a dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti em voto proferido nos autos do REsp 2091647- DF (2022/0203223-1), onde assim afirmou,
in verbis
:

"Não pode o juiz, na pronúncia, 'lavar as mãos' — tal qual Pôncio Pilatos — e invocar o
in dubio pro societate
como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

(...)

Ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado.

(...)

Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado — que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos —, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri."

Ressalto que o
recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, como no caso em apreço, onde o único depoimento contrário ao recorrente foi aquele prestado por Misaque em sede inquisitorial e desmentido em sede judicial, não se prestando, portanto, como suporte à decisão singular.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284

do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP – o qual reforça o princípio acusatório no processo penal –, mas

sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2
.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ
, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também

anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo – e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.932.774 - AM (2020/0248929-4). RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2021).
(Grifei).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o
jus accusationis
à decisão de recebimento de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (HC n. 589.270/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/3/2021). (Grifei).

Assim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial, com o qual coaduno, reconheço que não há nos autos elementos probatórios, produzidos em sede de judicial, aptos a sustentar a pronúncia do
recorrente.

Ex positis,
e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço do recurso interposto e lhe dou provimento

para despronunciar o recorrente Ednaldo de Oliveira Tenório.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025